Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-35.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EMPRESA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. OFERTA DE SERVIÇO. TELEMARKETING INSISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
2. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
3. Na hipótese, o autor, depois de pedir a renovação do certificado digital recebeu em torno de 30 mensagens de whatsapp no período superior a um ano. Não há prova de ligações telefônicas.
4. O envio de mensagens de propaganda e telemarketing não se reveste dos elementos necessários a qualificá-lo como evento suficientemente danoso apto a configurar dano moral, salvo em "situações muito mais gravosas que a da parte requerente, onde os consumidores vivenciam verdadeiro calvário para solucionarem seus problemas” como bem ponderou a sentença.
5. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Assim, merece prestígio a sentença que determinou que a ré cesse de enviar mensagens de oferta de renovação do certificado digital e negou o dano moral.
6. Nesse contexto merece prestígio a sentença que condenou a ré a se abster de efetuar ligações ou de enviar mensagens para o número de celular do requerente, mas negou a compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.